Tribunal: TCU
Processo: 015.911/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, O dano ao erário decorreu da concessão irregular pela servidora SOLANGE MOREIRA DOS SANTOS de Aposentadoria por Tempo de Contribuição - NB 42/114.465096-5 - em favor de GERARDO CÂNDIDO DA SILVA. A servidora incluiu na contagem do tempo de contribuição contrato de trabalho com data de início anterior a emissão da Carteira de Trabalho (CTPS) e com rasura na data de rescisão. Tais falhas impossibilitavam a inclusão do contrato de trabalho no tempo de contribuição considerado na aposentadoria. No processo administrativo disciplinar, não ficou comprovado dolo na conduta da servidora, sendo-lhe aplicada penalidade de ADVERTÊNCIA, por infringência ao inciso III do art. 116 c/c art. 129, ambos da Lei n. 8.112/90. (no da TCE no sistema: 3549/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 917/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Solange Moreira dos Santos (servidora) e Gerardo Cândido da Silva (beneficiário), em razão da não comprovação da regularidade na concessão de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/114.465096-5); Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 20/10/2010 (emissão do Relatório do Tomador de Contas, peça 43) e 17/6/2025 (emissão do Relatório da CGU, peça 47); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 53-55) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 56), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social. 1. Processo TC- Processo 015.911/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gerardo Candido da Silva (XXX.953.963-XX); Solange Moreira dos Santos (XXX.461.822-XX). 1.2. Entidade: Gerência Executiva do INSS - Fortaleza (CE) - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.